Tribunal: STF
Processo: RE 938347
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Penal e Direito Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos de condenado à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direito. Repercussão geral reconhecida no RE-RG 601.182/MG. Pendência de julgamento. 4. Trânsito em julgado em relação à condenação e às demais penas cominadas. Inexistência de óbice processual para início de cumprimento da(s) pena(s) remanescente(s). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.